Tribunal: STF
Processo: ARE 1363355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.USO DE DOCUMENTO FALSO.ART.304 C/C ART.297 DO CP.MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.CONDENAÇÃO.DOSIMETRIA DA PENA.PENA NO MÍNIMO LEGAL.REGIME INICIAL ABERTO.SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.



    1. A materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas nos autos pelo Laudo Pericial lavrado pela Marinha do Brasil, Auto de Apreensão e Laudo Pericial Criminal Federal, que atestou o cárater espúrio das Carteiras de Arrais Amador, assim como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos próprios réus. 



    2. O conjunto probatório carreado nos autos confirmou o dolo dos acusados. 



    3. As circunstâncias do caso, aliadas à prova oral colhida, revelam o conhecimento dos réus acerca da ilegalidade da conduta perpetrada, podendo-se afirmar que, no mínimo, assumiram o risco do resultado, ensejando a condenação, ainda que pela caracterização do dolo eventual. 



    4. Dosimetria da pena. Pena fixada no mínimo legal. 



    5. Valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    6. O regime de cumprimento da pena fixado no aberto, nos termos do art. 33,§2°, alínea C, do Código Penal. 



    7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços comunitários à comunidade ou entidade pública a ser designada pelo Juízo da Execução Penal pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e pagamento de prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social também designada pelo Juízo da Execução, no valor de um salário mínimo. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente